Tribunal: TJDFT
Processo: 0727695-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727695-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIET RODRIGUES DE JESUS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, deferiu a realização de prova pericial, com a inversão do ônus probatório (proc. no 0703030-44.2021.8.07.0018, ID no 98780164, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que no caso concreto não estão preenchidos os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, pois a mera alegação de que teria ocorrido falha na prestação do serviço público não é suficiente para atribuir ao Ente Distrital a obrigação de desconstituir os fatos que embasam o pedido formulado na petição inicial. 3. Argumenta que antes de deferir a inversão do ônus probatório deveria ser averiguado se a parte a quem incumbe essa obrigação teria ou não impedimento em fazê-lo, na medida em que não poderia basear-se apenas na alegação de dificuldade em comprovar o suposto erro médico. 4. Sustenta que não possui maior facilidade na obtenção da prova, de modo a justificar a atribuição do ônus de produzi-la. Nesse sentido, alega a ocorrência de prejuízo processual, por se tratar de prova negativa. 5. Além disso, afirma que já haveria nos autos documentos suficientes para a solução da demanda, consubstanciados nos prontuários e demais documentos médicos anexados. 6. Destaca que apresentou na contestação o prontuário médico integral referente ao atendimento prestado ao pai da agravada, contendo informações suficientes para demonstrar a adequada prestação de serviço por parte da rede pública de saúde. 7. Aduz que essas são todas as provas que teria facilidade de produzir, não havendo motivo para determinar a inversão desse ônus, considerando a inexistência de preenchimento dos requisitos que a autorizam. 8. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o ônus da prova observe o regramento ordinário de distribuição (art. 373, incisos I e II do CPC). 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 11. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 12. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 13. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). 14. A decisão recorrida aplicou esse entendimento e, motivamente, considerando a dificuldade da agravada em produzir a prova necessária à comprovação de suas alegações, deferiu a inversão desse ônus. 15. O próprio agravante reconheceu que dispõe da documentação relacionada ao atendimento médico prestado ao pai da agravante no Hospital de Campanha da Ceilândia. Do mesmo modo, também terá maior facilidade em comprovar a regularidade (ou não) na prestação do serviço médico objeto da controvérsia. 16. O Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem melhores condições e também o dever de demonstrar que não houve o erro médico alegado. Além disso, a agravada é a parte hipossuficiente técnica da relação, o que dificulta a produção desse tipo prova, conforme ponderado na decisão recorrida. 17. Apesar de afirmar que já haveria prova documental suficiente para a solução da controvérsia, consubstanciada na documentação apresentada por ambas as partes, foi o próprio Distrito Federal quem pleiteou a realização de prova técnica simplificada (ID no 97505380 dos autos originários). 18. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros da agravada, isto é, ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1814936/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021). 19. A inversão do ônus probatório deve ocorrer, preferencialmente, na fase de saneamento do processo, assegurando à parte que não era responsável pelo encargo, a reabertura da oportunidade de produzir outras provas (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 21/9/2011). 20. A decisão que inverteu o ônus probatório intimou as partes para especificarem as provas que desejam produzir ou simplesmente ratificar aquelas já pleiteadas, o que afasta a alegação de prejuízo processual. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I). 23. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO